Tribunal: TJMT
Processo: 1029092-07.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1029092-07.2017.8.11.0041
RECORRENTE: SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO: ELIZANJELA DO CARMO DIAS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 67658479) interposto por com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 64171963):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - INICIATIVA DO COMPRADOR - RESTITUIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS JUROS DE MORA DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A CONTAR DO DESEMBOLSO - ATRIBUIÇÃO DE TAXA DE CONDOMÍNIO AO CONSUMIDOR INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE INGRESSO DA POSSE DO BEM RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão quando é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso. (AgInt no AREsp n°. 1674588/SP, DJe de 27/08/2020).
O INCC só incide durante o prazo de execução da obra e por essa razão não pode servir de parâmetro para a devolução de valores recebidos do promitente comprador, sendo o INPC o mais adequado para essa finalidade.
Se a unidade habitacional não chegou a deixar a esfera de propriedade da vendedora e não ingressou na posse do adquirente, a este não pode ser atribuída a responsabilidade pelo pagamento das taxas de condomínio. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 1029092-07.2017.8.11.0041, Relator: Des Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 28.10.2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviado por SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS que reformou parcialmente a decisão proferida pelo Juízo da 4a vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no sentido de estabelecer como marco temporal para incidência de juros moratórios o trânsito em julgado da decisão, ante a rescisão do compromisso de compra e venda, em atenção ao decidido no IRDR – Tema 1002/STJ, mantendo a incidência da correção monetária a partir do desembolso de cada parcela.
O Recorrente alega violação ao artigo 1o § 2o da Lei 6899/81 ao argumento de que acordão objurgado deveria fixar a incidência da correção monetária a partir da data do ajuizamento da demanda, haja vista a culpa exclusiva da Recorrida na rescisão contratual.
Recurso tempestivo (ID 67743484) e preparado (ID 67913968).
Contrarrazões no ID 71459480.
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2
3- Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ estatui que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No processo em análise, o Recorrente sustenta que, em se tratando de rescisão de compromisso de compra e venda por decisão do promitente comprador, a correção monetária do valor a ser restituído deve incidir a partir da propositura da ação.
No acórdão impugnado ficou consignado que (ID 64171961):
“Diante disso, a restituição parcial do quantum dispendido pela apelada deve, de fato, observar a jurisprudência do STJ, ao determinar que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão quando é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal. Tema 1.002/STJ. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso. (AgInt no AREsp n°. 1674588/SP, DJe de 27/08/2020)”.
Assim, a reclamação da apelante comporta parcial provimento para ajuste àquilo que orienta a Corte Superior”. (...)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESCISÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DAS PRESTAÇÕES PAGAS. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 1002/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores.
2. Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga.
3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão quando é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal. Tema 1.002/STJ.
4. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1674588/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 1o §2o da Lei 6899/81, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.